Tribunal: TJDFT
Processo: 0749669-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749669-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONE EUSTAQUIO DE OLIVEIRA, VIVIANE DA COSTA VIANA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCIO VIEIRA DA COSTA SANTOS, CRISTIANE LIMA SANTOS VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCONE EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA e VIVIANE DA COSTA VIANA DE OLIVEIRA, em desfavor da decisão Id. 212.737.565, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia – DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0001930-64.2017.8.07.0009, que rejeitou a impugnação à penhora que outrora recaiu sobre os eventuais direitos aquisitivos dos devedores em relação ao imóvel objeto da ação principal. No despacho inicial proferido no presente Agravo de Instrumento (Id. 66.684.015), foi determinada a requisição de informações ao Juízo de Origem e a intimação do primeiro agravante para providenciar a sua regularização processual. Efetivada a requisição de informações, o juízo originário enviou informações à esta relatoria através do ofício Id. 66.988.913, comunicando que procedeu a revogação da decisão outrora agravada, consoante cópia da decisão constante no Id. 66.988.914. Logo em seguida, os agravantes peticionaram no Id. 67.716.723, noticiando que o presente recurso perdeu seu objeto. É o breve relato do necessário. DECIDO. Verificando os respectivos autos, observo que o Juízo de Origem revogou a decisão outrora agravada que havia determinado a penhora incidente sobre os eventuais direitos aquisitivos dos devedores em relação ao imóvel objeto da ação principal. Com a prolação nos autos do processo principal (Cumprimento de Sentença) da decisão que revogou a penhora, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente Agravo de Instrumento, que versa exatamente sobre tal questão. Diante do exposto, reconheço a prejudicialidade do presente recurso e, em conformidade com o disposto no art. 932, Inciso III, do CPC c/c o art. 87, Inciso XIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Preclusa esta, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de janeiro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora